Tribunal: STF
Processo: ARE 1454245
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 
NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Agravos contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos por Matuza Teixeira Shiozaki com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão do Tribunal de Justiça do Amapá, pelo qual negado provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, e contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.129.807, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão



do Tribunal de Justiça do Amapá



    2. O primeiro recurso extraordinário foi interposto contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Amapá:



    “PENAL E PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA INICIAL E INDEVIDO FATIAMENTO DA DENÚNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA PENAL – REDIMENSIONAMENTO. 1) Não há que se falar em inépcia da denúncia quando a ela traz descrição da conduta dos réus, permitindo-lhes o exercício da ampla defesa em sua total plenitude. 2) Não há falar em ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal, uma vez que predomina o entendimento de que na ação penal pública vige o princípio da divisibilidade. Precedentes do e. Supremo Tribunal Federal. 3) Não padece de nulidade a sentença da qual se pode aferir os motivos pelos quais as teses trazidas pela defesa não foram acolhidas. 4) Correta é a sentença monocrática que condena o réu pela prática do crime de corrupção ativa e uso de documento falso quando comprovado, por meio do conjunto probatório carreados aos autos, a autoria e materialidade delitivas. 5) O delito de corrupção ativa é crime formal ou de resultado cortado, cuja consumação ocorre com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida ao funcionário público, sendo irrelevante a aceitação ou mesmo o efetivo pagamento dos valores acordados. 
6) Consuma-se o crime previsto no artigo 304, do Código Penal com o efetivo uso do documento falso, independente de se obter a vantagem pleiteada com aquela falsificação. 7) Fixadas sanções em patamares superiores àqueles necessários à prevenção e repressão aos crimes praticados pelo réu, elas devem ser reduzidas. 8) Apelo parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 19).



    Os embargos infringentes opostos pelo agravante foram rejeitados, nestes termos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NÃO PROVIMENTO. 
1) Havendo nos autos prova suficiente da autoria e materialidade do crime de corrupção ativa narrado na denúncia. 2) O delito de corrupção ativa, por se tratar de crime formal, ocorre com o simples ato de oferecer vantagem indevida a agente público. 3) Embargos infringentes conhecidos e rejeitados” (e-doc. 29).



    3. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de Justiça contrariado os incs. II, LIV e LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 35).



    Assinala que “os fatos que abarcam sua condenação relatam do IPL [inquérito policial] n. 0132/2018, em que se investigou a hipotética participação do Recorrente, na qualidade de interno do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá – IAPEN, em oferecer vantagem econômica a servidores públicos lotados naquele instituto penitenciário, na Unidade de Assistência Escolar e Profissionalizante (UNAEP), para que fossem, hipoteticamente, emitidas certidões falsas em seu nome, objetivando remição de pena” (fl.4, 
e-doc. 35).



    Assevera que o Tribunal de origem “condenou o Recorrente com base em, busca e apreensão e IPL ‘recortados’ sem que a íntegra dos elementos probatórios tenha sido juntada aos autos, bem como, se utilizou desses recortes, sem considerar a instrução, fato que, demonstra a violação direta do devido processo legal – art. 5º, LIV – e utilização da prova ilícita – art. 5º, LVI.



    Acusou o Recorrente com base em r. denúncia inepta e o condenou com base em v. acórdão e r. sentença sem fundamentação, porquanto o tipo penal não foi fundamentado e não restou preenchido, e assim deixou de aplicar o princípio do in dubio pro reo, e violou o art. 5ª, II, art. 93, IX, ambos da CRFB/88, bem como art. 8º, §2º, ‘b’ do Pacto de São José da Costa Rica” (fl. 7, e-doc. 35).



    Menciona que o “Recorrente se defendeu de elementos probatórios que sequer constavam nos autos, em evidente violação à cadeia de custódia da prova, fato que, torna todos os elementos advindos de outro procedimento ilícito” (fl. 10, e-doc. 35).



    Observa “não consta(r) nos autos: (i) r. decisão de compartilhamento; (ii) r. decisão que deferiu a busca e apreensão trazida em partes do IPL 37/2018 para o IPL 132/2018 – em que o Recorrente figurou como investigado; 
(iii) mídias referentes as perícias realizadas no telefone dos investigados no IPL 37/2018, cuja perícia parcial consta nos autos e é ilegível; (iv) mídias referente as interceptação telefônicas realizadas em autos desconhecidos pelo Recorrente; 
e (v) a íntegra da busca e apreensão realizada no IPL n. 37/2018, cujos recortes foram juntados aos autos” (fl. 10, e-doc. 35).



    Afirma “não consta[r] nos autos fundamentação suficiente para condenação do Recorrente no art. 333 do CP, uma vez que, o tipo penal sequer foi preenchido pela narrativa, de modo que, o princípio do in dubio pro reo era medida necessária se impor, como efetivamente ocorreu por meio do Voto Divergente e vencido proferido pelo e. TJAP” (fl. 13, e-doc. 35).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 41).



    5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que “o presente caso não pretende qualquer revolvimento fático da matéria, mas tão somente que sejam julgadas as inconstitucionalidades do caso, pois, ao Agravante jamais foi concedida íntegra de medida cautelar de busca e apreensão que ocorreu em outros autos correlatos ao seu, assim como, foi condenado com base em r. sentença e v. acórdão sem fundamentação” (fl. 12, e-doc. 46).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão



do Superior Tribunal de Justiça



    6. Em 15.2.2023, o agravo em recurso especial interposto pelo agravante não foi conhecido pela Relatora no Superior Tribunal de Justiça, Ministra Laurita Vaz (fl. 2, e-doc. 53).



    Interposto agravo regimental pela defesa, foi desprovido pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA, O FUNDAMENTO DECLINADO NA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme se extrai do art. 7º, § 2º-B, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, inserido pela Lei n. 14.365/22, o recurso interposto contra decisão que não conhecer de agravo em recurso especial não foi incluído entre as espécies recursais que admitem a sustentação oral. 2. Não houve concreta impugnação ao fundamento declinado pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n. 182/STJ mantida. 3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 57).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 61).



    7. Contra essa decisão a defesa interpôs recurso extraordinário, no qual o agravante alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os os incs. II, LIV, LV e LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 64).



    Reitera as razões “do recurso extraordinário e agravo em recurso extraordinário, em face do v. acórdão proferido pela C. Câmara Única do E. TJAP que, por maioria, negou provimento ao Recurso de Apelação, integrado pelo v. acórdão que conheceu, mas rejeitou os Embargos Infringentes” (fl. 1, e-doc. 64). 



    Sustenta “a nulidade do julgamento realizado pela e. 6ª Turma deste 
c. STJ, porquanto, mesmo diante do pedido de adiamento realizado por esta Subscritora que se encontrava doente, com atestado médico devidamente preenchido, o julgamento foi mantido, em evidente prejuízo ao Recorrente, que, também não obteve a oportunidade de sua Defesa realizar sustentação oral” (fl. 2, e-doc. 64).



    Pede “que a presente reiteração de recurso extraordinário e agravo em recurso extraordinário sejam recebidos, conhecidos, a fim de anular e/ou reformar o v. acórdão recorrido, por violação direta da CRFB/88 em seu art. 5º, II, LVI e LIV, art. 93, IX, bem como art. 8º, §2º, ‘b’ do Pacto de São José da Costa Rica. 



    Ainda, requer o reconhecimento da nulidade do ARESP 2129807/AP quando de seu julgamento, porquanto, como demonstrado esta Subscritora se encontrava acamada, com atestado médico devidamente demonstrado, bem como, não houve publicação da inclusão em pauta, requerendo ao final, que os autos retornem ao c. STJ para o devido julgamento do ARESP ” (fls. 28-29, e-doc. 64).



    8. O juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário foi proferido no sentido de negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Temas 339 e 181 da repercussão geral e inadmitido quanto às demais questões, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 66).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante salienta que a “decisão [pela qual] neg[ado] seguimento ao Recurso Extraordinário proferida no c. STJ, porquanto, ao não reconhecer a nulidade do v. acórdão que julgou o Agravo regimental em ARESP, incorreu em violação do art. 5º, LV da CRFB/88” (fl. 7, e-doc. 69).



    Assinala que, “em que pese a r. decisão tenha aduzido pela inexistência de repercussão geral da matéria, é certo que as violações expostas demonstraram o oposto. Isso porque, ainda com o maior respeito e todo acatamento, mas 
a r. decisão agravada restou proferida de forma absolutamente genérica, inclusive, sem fundamentar seu teor, sendo que r. decisão agravada proferida com incabível ‘padronização’ e ‘genericidade’” (fl. 11, e-doc. 69).



    Pede o provimento do preente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão



do Tribunal de Justiça do Amapá



    9. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    10. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    11. Quanto à alegação de contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, 
verifica-se não ter sido ele objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.384.733-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, XLVI E LVII, DA LEI MAIOR. LEGALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA N. 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.353.295-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    12. Na espécie, a matéria foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem e pela Câmara Única do Tribunal de Justiça do Amapá. O exame do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a considerar suficientes os indícios de autoria e materialidade contra o agravante, tendo sido afastadas as arguições de nulidade suscitadas, com fundamento nas provas lícitas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Consta do acórdão recorrido:



    “Trata-se de apelo interposto por Matuza Teixeira Shikaki em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Macapá-Ap que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos nos artigos 333 e 304, c/c art. 69, todos do Código Penal, porque, no dia 28 de setembro de 2017, no Instituto de Administração Penitenciária – IAPEN, nesta Capital, o réu, ora apelante, interno do IAPEN, com vontade livre e consciente, ofereceu vantagem econômica à servidora pública Carlene Alfaia Monteiro, Chefe da Unidade de Assistência Escolar e Profissionalizante (UNAEP), para que ela, junto com Márcio Ronei dos Santos Fonseca, secretário da Escola São José, que funciona no interior daquele estabelecimento penitenciário, Patrick Pinheiro do Nascimento e Alberto Gonçalves Negrão, também reeducando, confeccionassem diversas certidões de cursos profissionalizantes. Ademais, fez uso de um destes documentos públicos adulterados/falsificados para fins de remição de pena, em benefício próprio. (...)



    Em suas razões o apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade do processo por inépcia da denúncia, eis que a inicial, no seu entendimento, não descreveu os fatos e as circunstâncias em que ocorreram. 



    Acerca do assunto o art. 41, do Código de Processo Penal estabelece de forma cogente que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. (...)



    O caso em tela se assenta perfeitamente à hipótese consagrada por nossa doutrina e jurisprudência, onde o Ministério Público descreve conduta do réu e sua participação efetiva no ilícito. De mais a mais, malgrado os argumentos constantes das razões recursais, verifica-se que o apelante teve ciência inequívoca da acusação que lhe foi imputada para, como de fato procedeu, realizar efetivamente sua defesa. A simples leitura de denúncia desfaz qualquer dúvida neste sentido. (...)



    In casu, não vejo como inepta a denúncia, porquanto permitiu ao réu o exercício da ampla defesa, em sua total plenitude, fornecendo elementos para que pudesse exercê-la em sua mais ampla plenitude. 



    Ademais, além de restar demonstrado que a inicial preenche os requisitos previstos no art. 41, do CPP, o acolhimento da preliminar em tela encontra outro óbice intransponível: a preclusão.



    A questão relativa a inépcia da inicial foi superada com a decisão acerca da resposta escrita formulada pelo apelante, conforme se verifica no movimento de ordem n. 16. 



    Depreende-se, pois, que, além da regularidade da denúncia, a matéria se encontra preclusa, na medida em que o recorrente, após ter rejeitada a alegação de inépcia da denúncia, não demonstrou qualquer inconformismo. 



    Rejeito, portanto a preliminar arguida. (...)



    PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL.



    Em relação tal preliminar, como descrito na anterior, resta evidenciada a preclusão, na medida em que a matéria foi devidamente analisada e rechaçada na resposta à acusação. O apelante também não se insurgiu. Consta da decisão mencionada. (...)



    ‘Quanto à alegação de nulidade em razão da indivisibilidade da ação penal, também, não merece prosperar, visto que, conforme amplo entendimento jurisprudencial, tal princípio não se aplica à ação penal publica. Veja: (...)



    Com estas considerações, rejeito, também esta preliminar. (...)



    PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.



    Em suas razões o apelante sustenta, resumidamente, que a sentença ‘limitou-se a descrever, de forma genérica, fatos alheios aos autos, causando confusão’, razão pela qual seria nula, porquanto ausente a necessária fundamentação. 



    Em relação a alegação do recorrente não se mostram necessárias maiores considerações, na medida em que a sentença recorrida demonstrou, ao contrário do afirmado no apelo, de forma fundamentada, as razões pelas quais a denúncia deveria ser julgada procedente, elencando as provas sobre as quais baseou sua convicção.



    Por meio de sua leitura verifica-se que o Juiz, inicialmente, apontou os elementos probantes acerca da materialidade delitiva, citando documentos juntados durante a fase investigativa. Em seguida, discorreu a respeito da autoria imputada ao apelante, fazendo menção ao fato dos benefícios dos valores depositados já terem sido condenados em outra ação penal. 



    Desta forma, repito, diversamente do que suscita o apelante, a decisão contém fundamentação suficiente à conclusão nela alcançada, não configurando qualquer nulidade. No ato judicial foram externados os motivos pelos quais entendeu pela procedência da acusação formulada na denúncia, observando o mandamento constitucional consagrado pelo art. 93, IV, da Constituição Federal de 88. (...)



    Na hipótese dos autos não há que se falar, portanto, em ausência ou deficiência na fundamentação, razão pela qual rejeito também esta preliminar. 



    Quanto ao mérito propriamente dito discorreu longamente a respeito da inexistência de elementos a comprovar a autoria delitiva, afirmando que jamais ter requerido a emissão de documentos em seu nome, apenas participando do ‘exame de massa’. 



    Quanto a autoria e materialidade delitiva destaco que o autos trazem prova clara acerca da conduta imputada ao apelante, eis que juntado documento onde há certificação, pela Unidade de Assistência Escolar e Profissionalizante, que ele teria concluído a 3ª Etapa do Ensino Fundamental Básico na Escola São José, com carga horária de 740 horas-aula. 



    Entretanto, em resposta a autoridade policial, a então Diretora da Escola São José enviou lista daqueles reeducandos que efetivamente cursaram a instituição. Em relação ao apelante afirmou não constar seu nome dentre aqueles que realizaram cursos naquela escola. 



    A alegação da defesa contradiz as provas carreadas aos autos, mesmo porque não se mostraria possível a emissão da certidão atestando a realização de curso pelo apelante acaso ele efetivamente não tivesse pagado por eles. 



    De mais a mais, como consignado na sentença recorrida, não há necessidade do apelante ter efetivamente conseguido a remissão da pena para consumação do crime de corrupção ativa ele imputado ou mesmo que tenha efetuado o pagamento acordado, na medida em que o ilícito se consuma com a oferta ou sua promessa pelo agente ativo.



    É cediço é que a corrupção ativa é crime formal ou de resultado cortado, cuja consumação ocorre com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida ao funcionário público, sendo irrelevante a sua aceitação ou a eventual prática, omissão ou retardamento do ato de ofício. (...)



    Depreende-se, portanto, que, malgrado os argumentos do apelante no sentido de não ter contribuído de qualquer forma para o delito, sequer conhecendo as demais pessoas que produziram os documentos falsificados, o conjunto probatório converge em direção contrária, demonstrando a prática do crime de corrupção ativa, sendo o recorrente um dos eventuais beneficiários da empreitada criminosa, ainda que a remissão, como salientado linhas acima, não tenha efetivamente ocorrido. Basta para configuração dos ilícitos a oferta ou promessa de oferta, bem como a apresentação do documento falsificado. 



    Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas constantes dos autos, passo a dosimetria, onde o apelante sustentou, inicialmente, existir nulidade, porquanto o Juiz sentenciante, na análise das circunstâncias judiciais, fez uso de identifica fundamentação para os dois delitos pelos quais foi condenado” 
(fls. 4-14, e-doc. 19). 



    Está comprovado, portanto, que a matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional (Código de Processo Penal e Código Penal). A ofensa ao inc. III do art. 1º e 
aos incs. XXXVI, LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO 
ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE: INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.328.135-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E FRAUDE À LICITAÇÃO. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 
Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.430.129-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. O Ministro Presidente guarda poderes para examinar, como Relator, os recursos extraordinários e os agravos em recurso extraordinário ineptos ou manifestamente inadmissíveis, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cujo tema seja destituído de repercussão geral, nos termos do artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sendo certa a ausência de violação ao princípio da colegialidade quando do exercício dessa faculdade. Precedentes: ARE 1.2615.88-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/06/2020; e ARE 1.265.863-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 14/07/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.328.370-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Corrupção passiva. Concussão. Quadrilha ou bando. Arts. 316 e 317 c/c o art. 288, redação original, do Código Penal. Crime contra a administração ambiental. Art. 67 da Lei 9.605/1998. 4. Preliminar de nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação, rejeitada. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Tema 660, da sistemática de repercussão geral. 8. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 9. Precedentes. 10. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.259.328-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.4.2020).



    13. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão



do Superior Tribunal de Justiça



    14. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    15. Em 4.7.2023, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário com base na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil:



    “Com efeito, demonstrado que a prestação jurisdicional ocorreu, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido enco